Tribunal: TJDFT
Processo: 0700616-95.2019.8.07.0001
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-11-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0700616-95.2019.8.07.0001 APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: SIND SERV EMP ADM DIR FUND AUT EMP PUB SOC ECO MISTA DF, DISTRITO FEDERAL APELADO: DISTRITO FEDERAL, SIND SERV EMP ADM DIR FUND AUT EMP PUB SOC ECO MISTA DF DESPACHO Compulsando os autos, verifico que há prevenção, em razão da distribuição do AGI n. 0702714-56.2019.8.07.0000, da e. Desembargadora Fátima Rafael, integrante da 3a Turma Cível deste e. Tribunal. O art. 930, parágrafo único, do Código de Processo Civil dispõe que “O primeiro recurso protocolado no tribunal tornará prevento o relator para eventual recurso subsequente interposto no mesmo processo ou em processo conexo.” Ante o exposto, adotadas as providências de estilo, determino a redistribuição dos autos à 3a Turma Cível. Intimem-se. Brasília/DF, 28 de outubro de 2021 às 14:55:58. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora